Tribunal: TJDFT
Processo: 0743536-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que acolheu em parte impugnação ao cumprimento de sentença e fixou regra de transição para a correção da dívida fazendária a partir da vigência da Emenda Constitucional 113/2021. O juízo determinou que os cálculos da atualização monetária e dos juros de mora observassem o disposto no art. 22, §1o, da Resolução 303, do Conselho Nacional de Justiça, a qual determina a incidência da taxa SELIC sobre o principal atualizado somado aos juros de mora a partir de 8 de dezembro de 2021, data em que entrou em vigor a Emenda Constitucional 113/2021. O DISTRITO FEDERAL sustentou que a obrigação seria inexigível por contrariar a tese firmada no Tema 864 da repercussão geral e ante a ausência de requisitos necessários à concessão de reajuste salarial aos servidores. Afirmou que haveria erro na fórmula de incidência da Taxa Selic a partir da Emenda Constitucional 113/21, ante a possibilidade de incidência de juros sobre juros (anatocismo). Alegou ainda que o art. 22, §1o, da Resolução 303, do Conselho Nacional de Justiça é objeto da ADI 7435, perante o Supremo Tribunal Federal, sob o pálio de que teria violado o princípio da separação dos poderes e a as regras de planejamento fiscal insertas na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal. E propôs que, após o cálculo da atualização monetária e juros até novembro de 2021, o valor encontrado fosse mantido apartado, incidindo-se a SELIC tão somente sobre o crédito principal. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e determinar a correção da dívida na forma proposta. Dispensado o preparo ante a prerrogativa institucional do ente público. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÕES COLETIVAS com o objetivo de promover a execução individual do julgado proferido na Ação Coletiva n. 0705877-53.2020.8.07.0018, referente à implementação da última parcela da Gratificação de Incentivo à Fiscalização de Atividades Urbanas (GIUrb) e ao pagamento das diferenças salariais retroativas, previsto na Lei Distrital 5.226/2013. O Distrito Federal apresentou impugnação no Id 247089578. Oportunizado o contraditório, pronunciou-se a parte exequente no Id 250376243. É a exposição. DECIDO. Da Suspensão – Tema 1169 (...) Da Inexigibilidade Argumenta o executado que a hipótese trazida a julgamento se amolda àquela abarcada pela decisão firmada pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 864, o qual assim dispôs: (...) “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Não obstante o que restou assentado por ocasião daquele julgamento, a casuística retratada nos autos corresponde a cumprimento de sentença coletiva na qual houve o reconhecimento do direito ao recebimento da verba em benefício de todos os servidores contemplados pelo título executivo. E, ao quanto posto, não emerge do pronunciamento judicial, que dá respaldo à presente ação executiva, que tenha havido alguma espécie de delimitação ou condicionamento do pagamento da parcela reconhecida como devida a eventual existência de dotação orçamentária. Logo, a irresignação ora externada deveria ter sido suscitada por ocasião da fase de conhecimento, não se cedendo espaço para tão somente na fase de cumprimento de sentença impor-se limitações não contempladas no título executivo. Assim, REJEITO a impugnação nesse particular. Da Correção Monetária e a Taxa SELIC – EC 136/2025 Em que pese a discussão travada pelas partes acerca da forma de incidência da taxa SELIC, se sobre o montante principal já corrigido monetariamente ou sobre o consolidado, há que se observar que o debate não mais se sustenta desde a promulgação da Emenda Constitucional 136/2025. Com efeito, em 9 de setembro de 2025, como dito, passou a viger a Emenda Constitucional 136/2025, que modificou o art. 3o da EC 113/2021, passando o texto a dispor o seguinte: "Art. 3o Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios. § 1o Caso o percentual a ser aplicado a título de atualização monetária e juros de mora, apurado na forma do caput deste artigo, seja superior à variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para o mesmo período, esta deve ser aplicada em substituição àquele. § 2o Nos processos de natureza tributária serão aplicados os mesmos critérios de atualização e remuneração da mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário. § 3o Durante o período previsto no § 5o do art. 100 da Constituição Federal, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos." A partir da leitura da nova redação atribuída ao sobredito artigo, observa-se que este deixou de tratar da forma de atualização dos débitos da Fazenda Pública no período anterior à expedição do respectivo requisitório. Portanto, no caso, há que se adotar, para fins de atualização do débito em apreço, os índices fixados por ocasião do Tema 810 do STF, no qual ficou estabelecido que, para atualização dos débitos da Fazenda Pública, se substitui a incidência da TR, no que se refere à correção monetária, pelo IPCA-E, sendo os juros mantidos segundo a caderneta de poupança. Logo, para o cálculo do valor devido deverá ser considerada atualização/correção pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança até a expedição do requisitório. À vista do exposto, DEIXO DE ACOLHER a impugnação do Distrito Federal no que concerne à taxa SELIC, posto que está em desuso no cenário legislativo atual. Do Excesso de Execução Neste particular, impera que se atribua razão ao executado. Compulsando-se as planilhas de cálculo apresentada pelo Distrito Federal, observa-se que os valores históricos retratados naquela ocasião refletem as informações contidas nas fichas financeiras da parte credora e nas informações funcionais, sendo necessário que se reconheça a necessidade de respeito às tabelas e evoluções de padrão funcional, ao que merecem acolhimento neste particular. Ademais, a base de cálculo dos valores, inclusive de GTIT devem se ater às alterações pela Lei no 5.226/2013. De igual modo, verifica-se a necessidade de readequação do cálculo apresentado pela parte credora uma vez que não se pode aplicar, de forma linear, o índice de juros de 0,5%, quando o Tema 810 do STF, bem como o acórdão prolatado determinam a utilização do índice da poupança que, por sua vez, variará conforme a flutuação da taxa SELIC. Da Alegação da Inexistência de Valor Incontroverso Em que pese a insurgência do executado para com a exigibilidade do título, na forma sobredita, a irresignação por ele externada não encontra guarida, não se constatando na hipótese vertente a probabilidade do direito indispensável a assegurar a vedação de expedição dos requisitórios de pagamento. Logo, por inexistir razão aos argumentos trazidos pelo Distrito Federal, não há o que se cogitar em suspensão do pagamento por inexistir valor incontroverso. Dispositivo Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para determinar que os valores históricos a serem atualizados sejam aqueles elencados no cálculo apresentado pela parte executada, bem como que o valor devido deverá ser atualizado conforme o julgado do STF no Tema 810, sendo a correção monetária feita pelo IPCA-E e o cômputo dos juros se dê pela caderneta de poupança. Atualize-se o montante pela Contadoria. Vindo, vista às partes por 05 (cinco) dias. Após, prossiga-se com a expedição das requisições de pagamento. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento do crédito no prazo de 5 (cinco) dias; b) permanecendo inerte, fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD; c) fica a parte credora intimada a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, dê-se baixa e arquivem-se definitivamente os autos.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO- MATÉRIA PRECLUSA O DISTRITO FEDERAL sustentou que a obrigação seria inexigível por contrariar a tese firmada no Tema 864 da repercussão geral e ante a ausência de requisitos necessários à concessão de reajuste salarial aos servidores. O argumento já foi debatido e rechaçado na fase de conhecimento, conforme se verifica no Acórdão que analisou o recurso de apelação interposto pelo ora Executado. Na oportunidade, a douta relatora frisou que: "Demais disso, a situação em análise é distinta da discutida no tema n. 864 do STF, uma vez que a tese de repercussão geral estabelece que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”, tratando-se, de forma genérica, sobre a revisão da remuneração de servidores. Em verdade, a pretensão da parte Autora não consiste propriamente na percepção de reajuste previsto em lei aprovada sem a devida dotação orçamentária, e sim, a aplicação dos efeitos previstos na Lei Distrital n. 5.226/2013. Na hipótese em exame, o Sindicato pleiteia a condenação do Distrito Federal ao pagamento da terceira parcela do reajuste a ser aplicado no cálculo da GIUrb prevista no art. 11, inc. III, da Lei Distrital n. 5.226/2013, equivalente a 10% (dez por cento) sobre o vencimento básico correspondente ao padrão em que o servidor esteja posicionado, a partir de 1o de dezembro de 2015. As duas primeiras parcelas do reajuste foram implementadas, mas a prevista para o mês de dezembro de 2015 não foi integrada aos vencimentos dos Servidores. Em contrapartida, não foram comprovados nos autos motivos plausíveis que justifiquem a supressão da terceira parcela do plano de reestruturação da carreira, prevista em lei específica. O Distrito Federal defende a legitimidade da suspensão do reajuste no cálculo da GIUrb, sob o argumento de que esse reajuste remuneratório foi convertido em lei sem adoção das cautelas exigidas pelos artigos 169 da Constituição Federal e 157 da Lei Orgânica local, bem como pela Lei de Responsabilidade Fiscal e Leis de Diretrizes Orçamentárias de 2014 e 2015. (...) Frente as essas considerações, restou demonstrado que o ente distrital ao deixar de cumprir os reajustes salariais regularmente previstos em lei específica, viola o princípio da legalidade, o que inviabiliza sua pretensão de manutenção da sentença recorrida. Desse modo, verifica-se que Administração não promoveu a implementação da alteração remuneratória prevista em Lei e que sua inércia causou prejuízos aos Servidores." O Acórdão foi objeto de Recurso Especial, que não alterou o entendimento firmado. Portanto, cuida-se de matéria preclusa e impassível de novo julgamento na fase de cumprimento. TAXA SELIC – INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO A segunda controvérsia recursal reside na regra de transição e fixada para a conversão do débito atualizado até novembro de 2021, considerando o novo regime de correção e juros inaugurado pela Emenda Constitucional n. 113/2021, a qual determinou a correção dos débitos da Fazenda Pública pela SELIC. A nova regra de atualização dos débitos da Fazenda Pública está inserta no art. 3o, da Emenda Constitucional 113/2021: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. No exercício de seu poder regulamentar dos trâmites administrativos no âmbito do Poder Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 303, de 18 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais, assim dispondo no art. 22, §1o, a respeito dos cálculos de atualização monetária e juros de mora: § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) O DISTRITO FEDERAL sustentou que o juízo teria incorrido em erro ao determinar a incidência do dispositivo regulamentar e, consequentemente, da taxa SELIC sobre o saldo acumulado de juros e correção monetária calculados até novembro de 2021, o que constituiria em juros compostos (juros sobre juros) e correção monetária também calculada sobre correção monetária. Ocorre que a proposta do recorrente seria o cálculo dos juros e correção monetária até novembro de 2021, devendo o valor encontrado constituir um crédito à parte e isento de correção e juros até a data do pagamento. A proposta não se coaduna com o texto constitucional, posto que o próprio constituinte derivado determinou a incidência da taxa SELIC acumulada mensalmente. Portanto, trata-se de opção legislativa e de envergadura constitucional, não sujeita às limitações postas pela Lei da Usura. Nesse sentido, já decidiu o colegiado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. TEMA 1170 DO STF. TEMA 1169 DO STJ. CRITÉRIOS PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. EC 113/2021. TAXA SELIC. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...) 2. (...) 3. Na hipótese, portanto, em substituição à Taxa Referencial, deve ser aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária para os cálculos do valor da condenação estabelecido no título exequendo, sem deixar de destacar que a Emenda Constitucional n. 113, de 8 de dezembro de 2021, alterou o regime jurídico dos juros e da correção monetária nos casos que envolvem a Fazenda Pública, 4. Nos termos do mencionado art.3o da EC n. 113/2021, a partir de 09/12/2021, aplica-se a SELIC uma única vez até o efetivo pagamento, vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Entretanto, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor apurado com a correção monetária e os juros incidentes até aquela data, porque a nova norma constitucional não alcança períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor (eficácia retroativa mínima). 5. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1898369, 07073274620248070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, , Relator(a) Designado(a):ANA MARIA FERREIRA DA SILVA 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no DJE: 20/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC (EC 113/2021). BASE DE CÁLCULO. VALOR CONSOLIDADO. COBRANÇA DE JUROS SOBRE JUROS. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. 1. É acertada a determinação de incidência, tão somente, da SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, novembro de 2021, com o somatório do quantum original devido com a correção monetária e juros legais até então incidentes. 2. O Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal estabelece que, para atualização da conta do precatório não tributário pela taxa SELIC a partir de dezembro/2021, deve ocorrer a incidência da referida taxa sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, não havendo se falar em cobrança de juros sobre juros (anatocismo). 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1898572, 07138662820248070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no DJE: 9/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator